Tribunal: TJSP
Processo: 2243260-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da determinação judicial – Cabimento – Multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao valor total de R$ 10.000,00 – Admissibilidade – Redução da multa ou do prazo de 10 dias para o cumprimento – Descabimento - Decisão mantida – Recurso desprovido.